Tribunal: TCU
Processo: 007.942/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 17/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8375/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.942/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acione Maria da Silva Rios (XXX.089.577-XX); Adalberto Menezes (XXX.477.307-XX); Adalberto Oliveira (XXX.832.887-XX); Adelia Maria Gigante Pereira (XXX.781.077-XX); Adelina Lourenco (XXX.899.207-XX); Adelir Gomes da Silva (XXX.165.307-XX); Ademir Batista da Cunha (XXX.550.897-XX); Ademir Rodrigues Santiago (XXX.573.766-XX); Aderbal Jose Falcao Silva (XXX.565.143-XX); Adib Dechoum (XXX.483.857-XX); Adilson de Souza Monteiro (XXX.513.797-XX); Adroaldo de Alencar Costa Filho (XXX.557.607-XX); Airton Isidor Severo (XXX.750.420-XX); Alberto Antonio Nascimento (XXX.288.667-XX); Alceden Alves Ferreira (XXX.536.249-XX); Aledijane Sotero Gomes (XXX.151.457-XX); Alexandre Carlos Magno (XXX.195.707-XX); Alexandre Linhares Tany (XXX.516.977-XX); Alexandre Luiz Alves Maia (XXX.891.917-XX); Alexandros Spyros Botsaris (XXX.481.107-XX); Alfredo Clemente Fernandes (XXX.379.707-XX); Alfredo Ricardo Tauil (XXX.705.467-XX); Almerinda Goncalves Theodoro (XXX.295.767-XX); Almerinda de Oliveira dos Santos (XXX.606.347-XX); Altair Correa de Abreu (XXX.080.887-XX); Altair Rodrigues Machado (XXX.109.707-XX); Amalia Martins do Amaral (XXX.032.877-XX); Amaro Jose Rangel Xavier (XXX.107.987-XX); Amaura Lima (XXX.764.537-XX); Amauri Oscar dos Reis (XXX.903.707-XX); Americo Luiz Bitarello Gouget (XXX.154.607-XX); Ana Celia Matos Feijao (XXX.449.373-XX); Ana Elizabeth (XXX.729.827-XX); Ana Lucia Martins Figueiredo (XXX.079.477-XX); Ana Lucia Rios Costa (XXX.136.777-XX); Ana Maria Fernandes do Nascimento (XXX.876.407-XX); Ana Maria Florindo da Silva (XXX.136.327-XX); Ana Maria Gouveia Duque (XXX.110.167-XX); Ana Maria Nunes da Silva (XXX.487.697-XX); Ana Maria de Souza Costa (XXX.558.057-XX); Ana Maria de Souza Nobre (XXX.000.907-XX); Ana Marina de Aguiar Oliveira (XXX.625.907-XX); Ananias Ferreira de Melo (XXX.445.977-XX); Anderson Vieira Monteiro (XXX.967.027-XX); Andrea Oliveira de Santana (XXX.989.207-XX); Angela Lucia Reis da Silva (XXX.790.417-XX); Angela Maria Agra Fernandes Pinheiro (XXX.406.908-XX); Angela Monte Cunha (XXX.391.737-XX); Angelica Faria de Sousa Martins (XXX.745.247-XX); Anibal Vale Cantanhede (XXX.943.362-XX); Aniceta Lopes Oliveira (XXX.846.337-XX); Antenor Afonso de Sa (XXX.915.027-XX); Antoinette Cittadino (XXX.005.407-XX); Antonio Carlos Monteiro de Souza Leite (XXX.174.197-XX); Antonio Carlos Souza Barbosa (XXX.506.005-XX); Antonio Carlos de Oliveira Rodrigues (XXX.944.177-XX); Antonio Jose Fabiano Mendes (XXX.471.507-XX); Antonio Jose Rodrigues de Sousa (XXX.963.987-XX); Antonio Luiz Lobato Lucena (XXX.254.042-XX); Antonio Marcos Lucas de Jesus (XXX.930.267-XX); Antonio Ribeiro de Farias (XXX.557.697-XX); Antonio Santos Barreto (XXX.944.855-XX); Antonio Vilarino Passos (XXX.783.315-XX); Antonio de Jesus Correa (XXX.292.992-XX); Arionezio Muniz (XXX.665.187-XX); Arlene dos Santos (XXX.866.907-XX); Arlete Barbara Baptista Areas (XXX.897.227-XX); Arnoldo Ricardo Bonin Salomone (XXX.961.167-XX); Aroldo Luiz da Silva Bacellar (XXX.206.805-XX); Aucione de Fatima Rossi (XXX.971.936-XX); Augusto Cesar Cassano (XXX.376.337-XX); Augusto Cesar de Aguiar Teixeira (XXX.196.497-XX); Augusto Freire Coutinho (XXX.357.147-XX); Aureliano da Cruz Rego (XXX.044.434-XX); Aurora Lourdes da Costa Vicente (XXX.247.987-XX); Avanilza Bartholo Neves (XXX.893.007-XX); Avenilda de Azevedo Silva (XXX.933.137-XX); Azarias Roque Alcides (XXX.289.807-XX); Bernadete Furtado Leite Goulart (XXX.130.927-XX); Carlos Alberto Gomes Cavalcanti (XXX.680.547-XX); Carlos Alberto Pereira Ribeiro (XXX.926.622-XX); Carlos Alberto Vilarino da Silva (XXX.105.137-XX); Carlos Alberto de Freitas Ribeiro (XXX.059.667-XX); Carlos Alberto de Oliveira (XXX.000.276-XX); Carlos Alberto de Rezende Badaro (XXX.197.107-XX); Carlos Almir Lima de Macedo (XXX.663.327-XX); Carlos Augusto Pereira dos Santos (XXX.342.497-XX); Carlos Augusto Reis de Castilho (XXX.844.227-XX); Carlos Del Pino Roxo (XXX.709.407-XX); Carlos Eduardo Felippe Feres (XXX.801.516-XX); Carlos Gardel Soares da Cruz (XXX.649.457-XX); Carlos Henrique Amaral da Rosa (XXX.767.717-XX); Carlos Henrique Marques Malta (XXX.205.797-XX); Carlos Homero de Queiroz (XXX.654.944-XX); Carlos Lucas Varandas (XXX.271.237-XX); Carlos Machado (XXX.663.087-XX); Carlos Perdomo Maturana (XXX.130.977-XX); Carlos Roberto do Nascimento (XXX.424.067-XX); Carmen Blanco Lopes de Luca (XXX.920.417-XX); Cassia Regina Vasque Vieira (XXX.619.617-XX); Catarina Calmon de Siqueira Matos (XXX.405.775-XX); Catia Cristina Pereira Guimaraes (XXX.163.697-XX); Cecilia Moreira Correa Marques (XXX.332.897-XX); Cecilia Neli Bitello (XXX.874.967-XX); Celia Goncalves da Silva (XXX.210.244-XX); Celia Maria Gamboa (XXX.023.747-XX); Celia Maria Guedes de Araujo (XXX.948.807-XX); Celia Monteiro Pinto (XXX.389.077-XX); Celio Goncalves Peixoto (XXX.454.547-XX); Celio Pereira da Silva (XXX.812.357-XX); Celma da Silva Rufino (XXX.482.407-XX); Cely Cristina de Assis Barbosa da Silva (XXX.965.597-XX); Cesar Augusto Verissimo Correa (XXX.940.350-XX); Cesar Augusto da Silva Nascimento (XXX.390.927-XX); Cesar Roberto Goncalves Ribeiro (XXX.789.207-XX); Cezar Augusto Orosco (XXX.664.017-XX); Cid Jose de Araujo (XXX.993.926-XX); Clara Silveira Teixeira (XXX.575.607-XX); Clarinda Carmen de Moura (XXX.662.966-XX); Claudemiro Alves de Souza (XXX.413.706-XX); Claudia Ferreira Meda de Almeida (XXX.493.897-XX); Claudia Maria Lisboa Carneiro (XXX.102.607-XX); Claudia Olivia Silva (XXX.836.267-XX); Claudio Fernando de Loureiro Maior (XXX.301.867-XX); Claudio Freitas Siqueira Mendes (XXX.540.697-XX); Claudio Higa (XXX.421.067-XX); Cleber de Oliveira Maciel (XXX.875.407-XX); Cledenor Ribeiro Cassiano (XXX.264.924-XX); Cleusa Pereira de Assuncao (XXX.661.596-XX); Cleusoni Soares dos Santos (XXX.028.817-XX); Cloves do Nascimento Faleiros (XXX.899.356-XX); Conceicao de Fatima Ferreira (XXX.707.347-XX); Conceicao de Maria Alves Ferreira (XXX.341.757-XX); Conceicao de Maria Carvalho Pereira (XXX.023.497-XX); Cosme Gomes da Silva (XXX.847.607-XX); Creusa da Silva Maiolino do Nascimento (XXX.356.967-XX); Dalva Lima do Sacramento (XXX.619.827-XX); Dalvanir Marques Alves (XXX.680.007-XX); Darci Guedes Moreira (XXX.995.707-XX); Darcy Marques Soares (XXX.942.037-XX); Dario Pestana de Souza (XXX.446.057-XX); Dasio Lopes Simoes (XXX.308.947-XX); David Dutra Simoes (XXX.520.977-XX); Dayse Baroni Pereira (XXX.740.467-XX); Dayse Pereira Moure (XXX.332.487-XX); Deise Maria Cesar de Araujo Santos (XXX.635.164-XX); Delma Vieira Dias (XXX.049.637-XX); Delmira Santos Ferreira (XXX.188.247-XX); Denise Brandao Cabral (XXX.756.127-XX); Denise Coelho dos Santos Muniz (XXX.073.127-XX); Denise Neves Sabino (XXX.435.987-XX); Deusdedit Vasconcelos Junior (XXX.509.807-XX); Deusdeth de Almeida (XXX.515.857-XX); Dilma Ferreira Alves (XXX.742.527-XX); Dilma Loureiro Borba (XXX.790.357-XX); Dilma do Nascimento Silva (XXX.610.927-XX); Diram Goncalves dos Santos (XXX.462.586-XX); Dirce Maria Pereira da Silva (XXX.416.837-XX); Dircio Domingos da Silva (XXX.908.326-XX); Djalma Antonio Pimenta (XXX.014.258-XX); Dolores Araujo Cruz Gomes (XXX.262.171-XX); Domingos da Conceicao Teixeira (XXX.536.477-XX); Doris Alves Guimaraes da Silva (XXX.036.337-XX); Durval Goncalves Ribeiro (XXX.544.935-XX); Ediberto Luiz de Oliveira (XXX.138.037-XX); Edilsa Gil de Oliveira Nascimento (XXX.862.047-XX); Edison Pires Vieira (XXX.530.987-XX); Edivaldo Gomes da Silva (XXX.577.845-XX); Edna Arantes (XXX.658.737-XX); Edna Carvalho Santos Pinto (XXX.594.175-XX); Edna Haubrichs dos Santos (XXX.986.377-XX); Edna Maria Oliveira da Costa (XXX.601.407-XX); Edson Germano de Oliveira e Silva (XXX.961.004-XX); Edson Goncalves (XXX.746.807-XX); Eduardo Moniz de Aragao Daquer (XXX.698.307-XX); Edvaldo Vieira Lima (XXX.976.597-XX); Edyla Maria Castro de Paula (XXX.728.687-XX); Elaine Alves Bahiense (XXX.371.807-XX); Elaine Ramalho Messeder (XXX.639.667-XX); Elbe Alves Ferreira (XXX.958.507-XX); Elenice Martins de Souza (XXX.271.097-XX); Elenir Ribeiro de Almeida (XXX.257.637-XX); Elian Farias e Silva (XXX.742.607-XX); Eliana Batista Santos (XXX.133.557-XX); Eliana Rodrigues (XXX.518.977-XX); Eliana da Silva Vieira (XXX.399.567-XX); Eliane Araujo Vaz de Souza (XXX.258.517-XX); Eliane Marques Espinola (XXX.521.287-XX); Eliane Messas Siqueira Alves (XXX.202.777-XX); Eliane da Conceicao Gomes (XXX.177.407-XX); Eliane de Jesus Vieira (XXX.464.637-XX); Elisabete Martins Lopes (XXX.324.327-XX); Elisabeth Fatima de Jesus Xavier (XXX.906.257-XX); Elisete Alves Moutinho (XXX.939.997-XX); Eliza Mara Gomes de Freitas (XXX.848.767-XX); Elizabeth Costa Carneiro (XXX.582.564-XX); Elizabeth Cristina Coelho Soares (XXX.181.847-XX); Elizabeth D Almeida e Silva (XXX.169.667-XX); Elizabeth Gonzalez Ferreira Primo (XXX.758.067-XX); Elizabeth Rodrigues de Paula (XXX.891.117-XX); Eliziete Mendes Pinheiro (XXX.673.087-XX); Elvira Magalhi dos Santos Araujo (XXX.680.347-XX); Elza Maria de Sa Ferreira (XXX.024.157-XX); Ema Maria da Silva Ferreira (XXX.321.077-XX); Emilia Maria Romulo de Paula (XXX.697.617-XX); Eni Maria Santiago (XXX.640.007-XX); Enilda Caetano (XXX.540.097-XX); Enio Teixeira de Vuono (XXX.419.727-XX); Eny Maria Garcia de Andrade (XXX.946.637-XX); Ercilio Barboza de Moura Filho (XXX.913.707-XX); Erly Jose Augusto (XXX.214.537-XX); Ernani Barreiro Magalhaes Filho (XXX.135.507-XX); Esdras Ferreira Teles (XXX.814.447-XX); Ester Benedita da Silva (XXX.668.277-XX); Ester de Souza Pucu (XXX.826.907-XX); Eugenio Pacelle Queiroz Madeira (XXX.404.133-XX); Eugenio do Nascimento (XXX.402.055-XX); Eunice Menezes Ribeiro (XXX.325.147-XX); Euripedes Celso Marcao (XXX.908.906-XX); Euripedes Silva Martins (XXX.218.906-XX); Eva Maria Correia Pereira (XXX.036.897-XX); Evaldo Kapiche (XXX.470.917-XX); Evangelina Silva (XXX.784.907-XX); Evania Pinheiro Prata (XXX.609.087-XX); Faissal Adalberto Handeri Araujo (XXX.916.906-XX); Fatima Ferreira Pinto Bezerra (XXX.440.087-XX); Fatima Maria Werneck (XXX.259.557-XX); Fatima Maria de Sousa Leite (XXX.977.807-XX); Fatima Matos Pereira Fernandes (XXX.521.727-XX); Fatima Santana Marques da Silva (XXX.981.957-XX); Fatima da Conceicao Patatas Oliveira (XXX.187.027-XX); Fausto Roberto dos Santos Furtado (XXX.112.517-XX); Flavio Assad Garcia (XXX.418.797-XX); Flavio Carvalho Bucker (XXX.300.087-XX); Flavio Cavallari (XXX.899.267-XX); Francisca Isabel da Silva (XXX.275.877-XX); Francisca Lena Sales de Souza (XXX.842.727-XX); Francisca Teresa Pereira (XXX.578.257-XX); Francisca de Souza (XXX.579.988-XX); Francisco Adolfo de Andrade Dias (XXX.663.917-XX); Francisco Carlos Duarte Azevedo (XXX.931.607-XX); Francisco Carlos Mary (XXX.457.967-XX); Francisco Dionisio Bispo (XXX.998.616-XX); Francisco Fabio Teixeira Sauwen (XXX.934.707-XX); Francisco Flavio Ferreira Goes (XXX.764.533-XX); Francisco Jose Araujo Chamie de Queiroz (XXX.168.147-XX); Gelson Santos Junior (XXX.561.027-XX); Genesio Silvestre Nascimento (XXX.049.777-XX); Geraldo Ventura Chedid (XXX.619.776-XX); Geraldo de Alencar Serra (XXX.147.375-XX); Gerfeson Rosa Brito de Souza (XXX.112.677-XX); Gerson Feliciano da Costa (XXX.605.107-XX); Ghislaine de Mattos Ferreira Faria (XXX.714.547-XX); Gilberto Taveiro Fontes (XXX.134.216-XX); Gilca Machado Brandao (XXX.306.657-XX); Gilce Moreira da Fonseca (XXX.182.557-XX); Gilmar Helder Fonseca Lucas (XXX.710.090-XX); Gilva Regina Ferreira Soutello (XXX.949.907-XX); Gilzelia Almeida Cavalcanti (XXX.668.286-XX); Gisela de Sousa Pereira (XXX.005.037-XX); Gislaine Seixas Santana (XXX.734.306-XX); Gloria Maria Rosa (XXX.184.097-XX); Gloria Maria Villarinho de Barros (XXX.430.517-XX); Goncalves Ferreira Barbosa (XXX.838.332-XX); Graca Maria Conceicao Cardoso e Silva (XXX.086.017-XX); Grace Vania de Alcantara do Amaral de Araujo (XXX.753.547-XX); Grasciano Fernandes Guedes (XXX.343.551-XX); Guaraciara Castro de Oliveira (XXX.724.257-XX); Gustavo Adolf Fichter (XXX.480.807-XX); Gustavo Freire Coutinho (XXX.709.777-XX); Hamilcar Manoel de Melo Farias (XXX.768.807-XX); Heitor Monteiro Espinola Neto (XXX.448.487-XX); Helenildo Jose de Araujo (XXX.787.567-XX); Henrique Sergio Moraes Coelho (XXX.339.307-XX); Heraldo da Cunha Braga (XXX.093.627-XX); Herli Figueiredo (XXX.490.207-XX); Hilton Brandao de Andrade (XXX.395.172-XX); Hosana Machado Rodrigues Braz (XXX.249.237-XX); Hosana Maria Siqueira (XXX.278.517-XX); Humberto Pinho Alonso (XXX.165.767-XX); Humberto de Lima (XXX.585.697-XX); Iara Barbara de Souza Fernandes (XXX.290.397-XX); Iara Cristina Cardozo Melo Sales (XXX.714.117-XX); Iara Sampaio Barboza (XXX.526.547-XX); Iara Santos de Jesus (XXX.837.357-XX); Ieda Ramos do Nascimento (XXX.116.157-XX); Ilicleia Coelho Cota da Silva (XXX.764.567-XX); Ilmar Mariano Pinto (XXX.694.307-XX); Inacy Codeca (XXX.660.797-XX); Iolanda Carias (XXX.286.977-XX); Iolanda de Oliveira Dias (XXX.263.697-XX); Ione Maria da Silva (XXX.958.857-XX); Irandir dos Santos Azevedo (XXX.099.237-XX); Irlan Travassos Carceler (XXX.253.387-XX); Isabel Cristina do Amaral (XXX.510.247-XX); Isabel Maria Santana de Carvalho (XXX.647.697-XX); Isabel de Souza Franca (XXX.605.917-XX); Ivanice de Souza Sant Ana (XXX.241.387-XX); Ivanildo Nunes Duarte (XXX.463.857-XX); Ivonete Alves de Araujo (XXX.473.294-XX); Izabel Christina Medeiros Cova (XXX.310.227-XX); Izabel de Barros Laplace (XXX.203.507-XX); Izaias Goncalves (XXX.775.237-XX); Jacinta Sales de Araujo Santos (XXX.356.937-XX); Jacinto Soares de Oliveira (XXX.668.227-XX); Jacira Albuquerque dos Santos (XXX.150.887-XX); Jacqueline Domingues Ferreira (XXX.009.207-XX); Jacyra Santos Vieira (XXX.011.027-XX); Jader de Oliveira Mendes (XXX.073.517-XX); Jair Oliveira (XXX.423.947-XX); Jaira Pereira da Costa (XXX.155.197-XX); Jairo Donizete Dias (XXX.863.076-XX); Jana Maria Alba Brachak (XXX.712.740-XX); Jandira da Conceicao Gouvea (XXX.181.637-XX); Jane Lourdes Porto Ricardo da Silva (XXX.504.307-XX); Janete da Costa Arruda (XXX.244.147-XX); Janio Quadros de Souza Carvalho (XXX.899.607-XX); Jeronimo Azevedo (XXX.764.477-XX); Joao Batista de Abreu (XXX.965.881-XX); Joao Carlos Bezerra (XXX.365.587-XX); Joao Carlos Ferreira Silva (XXX.299.227-XX); Joao Carlos Jazbik (XXX.936.207-XX); Joao Geraldo de Oliveira (XXX.618.336-XX); Joao Henrique Bortoni Tavares (XXX.976.407-XX); Joao Luiz Pessoa (XXX.079.097-XX); Joao Ricardo Ferreira Cerqueira (XXX.042.837-XX); Joao Roberto de Carvalho (XXX.101.907-XX); Joao Rodrigues Afonso (XXX.244.467-XX); Joao Werneck de Carvalho Filho (XXX.067.207-XX); Joao de Lucena Goncalves (XXX.883.567-XX); Joao de Paiva Abrahao (XXX.961.487-XX); Joaquim Roque da Costa Filho (XXX.249.237-XX); Joaquim da Silva Filho (XXX.546.477-XX); Jorge Aladino dos Santos (XXX.667.207-XX); Jorge Blum Guerreiro (XXX.073.907-XX); Jorge Correa da Cruz (XXX.314.727-XX); Jorge Ignacio dos Santos (XXX.521.417-XX); Jorge Luis dos Santos (XXX.246.797-XX); Jorge Luiz de Mesquita Valladao (XXX.524.727-XX); Jorge Quintino dos Santos (XXX.149.517-XX); Jorge Rodrigues (XXX.860.917-XX); Jorge Sabaneeff (XXX.410.398-XX); Jorge Severino Bezerra (XXX.741.137-XX); Jorge de Azevedo Gomes (XXX.298.977-XX); Jorge de Lima Castagnino Filho (XXX.476.967-XX); Jorge de Oliveira Alves (XXX.875.007-XX); Jorge de Souza Pereira (XXX.341.417-XX); Josania de Souza Santos (XXX.501.067-XX); Jose Ailton Ferreira dos Santos (XXX.787.006-XX); Jose Alves de Jesus (XXX.167.476-XX); Jose Antonio Damian Guasti (XXX.522.117-XX); Jose Antonio Ferreira dos Santos (XXX.657.804-XX); Jose Benedito Rossi (XXX.788.577-XX); Jose Bento Coimbra (XXX.649.317-XX); Jose Carlos Baptista Vieira (XXX.570.267-XX); Jose Carlos Julianeli Ferreira (XXX.053.557-XX); Jose Carlos Lopes Correa (XXX.037.807-XX); Jose Carlos Vita (XXX.227.417-XX); Jose Carlos de Souza (XXX.820.327-XX); Jose Carvalho de Araujo (XXX.206.096-XX); Jose Elcio Verdan Moreira (XXX.555.207-XX); Jose Enis Rodrigues (XXX.044.787-XX); Jose Eustaquio Andrade (XXX.095.758-XX); Jose Fernando Callijao Araujo (XXX.377.847-XX); Jose Firmino (XXX.006.357-XX); Jose Francisco de Souza Filho (XXX.346.697-XX); Jose Jorge Battinga dos Santos (XXX.564.777-XX); Jose Leoncio de Andrade Feitosa (XXX.058.747-XX); Jose Martins de Oliveira (XXX.372.617-XX); Jose Mauricio Luiz de Souza (XXX.559.374-XX); Jose Nilson Goncalves da Silva (XXX.850.086-XX); Jose Pequeno de Medeiros (XXX.925.607-XX); Jose Pereira da Fonseca (XXX.961.996-XX); Jose Roberto Carlos Ferreira (XXX.752.147-XX); Jose Roberto Crespo de Souza (XXX.717.067-XX); Jose Roberto Rufino (XXX.354.454-XX); Jose Rodrigues Fialho (XXX.297.557-XX); Jose Rodrigues dos Santos (XXX.298.948-XX); Jose Silva (XXX.561.617-XX); Josefa Maria de Jesus (XXX.545.117-XX); Joselma Carlos Simas (XXX.341.107-XX); Jovelino Casimiro da Rocha (XXX.736.227-XX); Jucara Carvalho Ferreira (XXX.252.137-XX); Juciara da Silva Luz (XXX.220.007-XX); Juraci Pedro da Silva (XXX.626.577-XX); Juracy Moreira Alves (XXX.380.967-XX); Jurandir de Almeida Aguiar (XXX.651.567-XX); Jurema Alves Pinto de Carvalho (XXX.099.607-XX); Jussara Jesus de Santana (XXX.026.745-XX); Katia Dutra Assumpcao (XXX.053.807-XX); Katia Santos de Carvalho (XXX.685.027-XX); Kleber Moreira Anderson (XXX.492.117-XX); Laci Pellegrine Freitas (XXX.455.517-XX); Laerte Andrade Vaz de Melo (XXX.476.707-XX); Lamara de Fatima Sacramento Oliveira (XXX.955.605-XX); Lauro da Silva Carvalho (XXX.058.857-XX); Lazaro Joaquim de Souza (XXX.225.006-XX); Leda Maria Tavares (XXX.489.316-XX); Ledi Maria Mendonca de Morais (XXX.359.484-XX); Leila Maria Gomes da Rocha (XXX.189.987-XX); Leila Pereira Crispim (XXX.458.987-XX); Leila de Oliveira Carvalho (XXX.092.037-XX); Leolinda Maria Estima de Souza (XXX.273.547-XX); Leon Claude Sidi (XXX.753.067-XX); Leonardo Martins da Silva (XXX.164.927-XX); Leoncio Salomao de Aguiar (XXX.697.368-XX); Lia Carla Cosenza (XXX.315.607-XX); Ligia Maria Soares de Siqueira (XXX.933.673-XX); Ligia de Almeida Silva (XXX.426.017-XX); Lila Clara de Oliveira (XXX.370.027-XX); Lilian Assumpcao Joaquim (XXX.253.887-XX); Lilian Meissner Correia (XXX.664.407-XX); Lindalva Gomes da Silva (XXX.585.407-XX); Lindaselma da Silva de Lima (XXX.086.147-XX); Lisete Maria Barboza dos Santos Silva (XXX.747.777-XX); Lourilene Mendonca Paraiso (XXX.360.597-XX); Lourival Raimundo Costa (XXX.687.505-XX); Lucia Gomes Hirdeiro (XXX.286.657-XX); Lucia Helena Alzira de Andrade (XXX.254.057-XX); Lucia Helena Loques Rocha (XXX.278.807-XX); Lucia Helena Oliveira Pedro (XXX.320.817-XX); Lucia Lira Soares (XXX.832.237-XX); Lucia Regina Vidal de Carvalho dos Anjos (XXX.516.037-XX); Luciana Amorim da Cruz Moreira (XXX.590.177-XX); Luciano da Conceicao (XXX.995.425-XX); Lucimary Medeiros Divino (XXX.591.297-XX); Lucio Nery da Silva (XXX.327.967-XX); Lucynete Rocha Bittencourt Quintan (XXX.962.507-XX); Luis Altino Vieira (XXX.426.386-XX); Luiz Alberto Guimaraes Costa (XXX.108.257-XX); Luiz Antonio Moraes da Costa (XXX.711.704-XX); Luiz Carlos Barbosa Noleto (XXX.193.201-XX); Luiz Carlos Dias (XXX.314.529-XX); Luiz Carlos Goncalves de Oliveira (XXX.086.017-XX); Luiz Carlos da Rocha (XXX.243.617-XX); Luiz Carlos de Souza (XXX.621.807-XX); Luiz Claudio Baptista de Carvalho (XXX.815.947-XX); Luiz Claudio Duarte Marcelino (XXX.212.687-XX); Luiz Claudio de Moura Villar de Mello (XXX.602.747-XX); Luiz Eduardo Pulitini Campos (XXX.873.507-XX); Luiz Fernando Vaz dos Santos (XXX.649.977-XX); Luiz Gustavo Vieira Chaves (XXX.629.737-XX); Luiz Leite Luna (XXX.249.627-XX); Luiz Rosa de Oliveira (XXX.468.557-XX); Luiz Sergio Ferreira de Assis (XXX.245.637-XX); Luiza Maria Nunes Maia Toledo (XXX.173.007-XX); Lusimar de Carvalho (XXX.780.867-XX); Luzia Mendonca Paulo (XXX.664.827-XX); Luzia do Nascimento Saraiva (XXX.726.247-XX); Luzimar dos Santos Torres (XXX.620.707-XX); Magda Erminda Mafort da Silva (XXX.205.027-XX); Maiza da Silva Bernardo (XXX.982.867-XX); Manoel Braga da Silva (XXX.526.837-XX); Manoel Feliciano Januario (XXX.989.596-XX); Manoel Floro Cavalcante Marques (XXX.447.557-XX); Manoel Messias Ferreira Nunes (XXX.499.555-XX); Manoel Tadeu Rosa da Silva (XXX.337.231-XX); Manuel de Almeida Oliveira (XXX.545.467-XX); Mara Lucia de Oliveira Amorim (XXX.345.427-XX); Mara Pereira Barroso (XXX.302.047-XX); Marcelia Batista Bruno (XXX.737.697-XX); Marcelo Antonio Monteiro (XXX.409.336-XX); Marcia Affonso da Silva (XXX.907.277-XX); Marcia Charles de Albuquerque (XXX.095.097-XX); Marcia Cristina Mattoso (XXX.215.057-XX); Marcia Efigenia Rego (XXX.694.086-XX); Marcia Enggist (XXX.169.517-XX); Marcia Fernandes dos Santos (XXX.560.887-XX); Marcia Maria Fernandes Rocha (XXX.818.247-XX); Marcia Maria Machado (XXX.875.757-XX); Marcia Michel Khalil (XXX.689.407-XX); Marcia Nogueira do Val (XXX.706.867-XX); Marcia Nunes Pontes (XXX.417.877-XX); Marcia Pereira Chaves (XXX.547.956-XX); Marcia Ribeiro (XXX.275.107-XX); Marcia Rocha Ribeiro Coelho (XXX.153.857-XX); Marcia Verissimo de Souza (XXX.874.917-XX); Marcia do Vale Cordeiro (XXX.163.007-XX); Marcio Augusto Santos Rodrigues (XXX.297.417-XX); Marco Antonio Bastos Cordeiro (XXX.923.577-XX); Marco Antonio de Oliveira Dorea (XXX.012.876-XX); Marco Antonio de Oliveira Fulganio (XXX.232.097-XX); Marco Aurelio Silva (XXX.900.427-XX); Marcos Alci dos Santos Marcelo (XXX.946.217-XX); Marcos Caminha Pinto Monteiro (XXX.893.167-XX); Marcos Henrique Manzoni (XXX.463.247-XX); Marcos Rodrigues Lopes da Costa (XXX.758.397-XX); Marcos Tulio Mendes Donato (XXX.625.624-XX); Margarida Selma de Oliveira Aredes (XXX.117.457-XX); Maria Alice da Costa e Silva (XXX.538.227-XX); Maria Alina Nunes Caiado Gomes (XXX.092.817-XX); Maria Angelica Nascimento Dantas (XXX.090.507-XX); Maria Angelica Pereira Simoes (XXX.608.217-XX); Maria Aparecida Goncalves da Silva (XXX.712.607-XX); Maria Aparecida Nunes (XXX.418.337-XX); Maria Aparecida Silva de Carvalho e Silva (XXX.462.957-XX); Maria Aparecida de Oliveira Firmino (XXX.987.467-XX); Maria Arlete Marques de Jesus (XXX.343.037-XX); Maria Arminda Barreto Vasconcellos (XXX.041.397-XX); Maria Augusta Costa Medeiros (XXX.711.132-XX); Maria Ausiliadora de Souza Soares (XXX.101.707-XX); Maria Auxiliadora Sartorio da Silva (XXX.162.717-XX); Maria Auxiliadora Teixeira Esposito (XXX.397.857-XX); Maria Beatriz Barroso Correa (XXX.304.577-XX); Maria Beatriz Brandao Franco Pontes (XXX.024.717-XX); Maria Benonnes dos Santos (XXX.977.327-XX); Maria Betania Dalcolmo de Azevedo (XXX.842.107-XX); Maria Cecilia Auler Monteiro (XXX.322.477-XX); Maria Cecilia da Cunha Amorim Souza (XXX.196.957-XX); Maria Celeste Pais da Costa (XXX.413.397-XX); Maria Celia Goncalves da Silva (XXX.625.967-XX); Maria Celina Garcia de Faria (XXX.411.657-XX); Maria Clealda Rodrigues Caetano (XXX.184.613-XX); Maria Cristina Castro de Oliveira (XXX.823.207-XX); Maria Cristina Ribeiro Barbosa (XXX.466.487-XX); Maria Cristina Vilella Monteiro Carvalho (XXX.887.117-XX); Maria Cristina do Valle Freitas Serra (XXX.477.817-XX); Maria D Ajuda dos Santos (XXX.221.687-XX); Maria Esperanca de Almeida Trindade Dias (XXX.450.637-XX); Maria Helena Batista Milagres (XXX.739.107-XX); Maria Helena Cavalcanti Pozo (XXX.677.224-XX); Maria Helena Felske de Moura (XXX.040.917-XX); Maria Helena Garcia Alvernaz (XXX.091.357-XX); Maria Helena Lima da Silva Antunes (XXX.290.667-XX); Maria Helena Timoteo da Silva (XXX.406.737-XX); Maria Ines Eleuterio da Silva (XXX.709.917-XX); Maria Ines Vieira de Almeida (XXX.237.847-XX); Maria Ines da Silva (XXX.294.927-XX); Maria Inez de Souza Linden (XXX.969.168-XX); Maria Izabel Silva de Oliveira (XXX.820.417-XX); Maria Jose Arruda Pinheiro (XXX.515.557-XX); Maria Jose Borges dos Santos (XXX.567.167-XX); Maria Jose Osorio Barbedo Marques (XXX.544.907-XX); Maria Jose Saldanha (XXX.279.257-XX); Maria Jose Semiao da Silva (XXX.015.917-XX); Maria Jose Silva (XXX.994.747-XX); Maria Jose da Silva Morgado (XXX.552.437-XX); Maria Leticia Santos Cruz (XXX.289.537-XX); Maria Libera Todeschini Lopes (XXX.509.200-XX); Maria Lindalva Bonfim Vasconcellos (XXX.373.707-XX); Maria Lucia Barbosa (XXX.205.617-XX); Maria Lucia Teixeira de Medeiros (XXX.004.647-XX); Maria Lucia dos Santos (XXX.071.717-XX); Maria Luiza Silva de Aragao (XXX.905.697-XX); Maria Luzia Guilherme Lages da Silva (XXX.511.337-XX); Maria Nazare Menezes (XXX.795.357-XX); Maria Nunes Oliveira (XXX.867.855-XX); Maria Odila Moreira (XXX.248.287-XX); Maria Paula Robalo de Oliveira Moura (XXX.442.717-XX); Maria Regina Pereira de Souza (XXX.139.677-XX); Maria Regina de Paula (XXX.088.637-XX); Maria Sandra Pereira Ferraz (XXX.291.634-XX); Maria Senhorinha Chagas do Nascimento (XXX.297.251-XX); Maria Soares Zamith (XXX.435.627-XX); Maria Socorro da Silva Oliveira (XXX.115.597-XX); Maria Thereza Vieira Brandao (XXX.706.117-XX); Maria Ventura Battinga dos Santos (XXX.320.003-XX); Maria da Assuncao Marques Machado (XXX.547.177-XX); Maria da Conceicao Henriques Lopes (XXX.602.197-XX); Maria da Conceicao Malcher Cordovil (XXX.804.882-XX); Maria da Conceicao Silva de Oliveira (XXX.042.677-XX); Maria da Gloria Alves da Silva (XXX.274.217-XX); Maria da Penha Brito Ferreira (XXX.064.057-XX); Maria da Silva (XXX.599.297-XX); Maria das Gracas Silva de Menezes (XXX.324.767-XX); Maria das Gracas Siqueira de Miranda (XXX.810.387-XX); Maria das Gracas de Oliveira (XXX.404.667-XX); Maria das Gracas de Souza (XXX.649.497-XX); Maria das Gracas dos Santos (XXX.812.547-XX); Maria de Fatima Campistrous Ribeiro de Paula (XXX.906.907-XX); Maria de Fatima Magalhaes Ferreira (XXX.742.807-XX); Maria de Fatima Sarmento de Souza (XXX.915.042-XX); Maria de Fatima Seufitellis (XXX.483.587-XX); Maria de Fatima Silva de Faria (XXX.810.407-XX); Maria de Fatima de Oliveira (XXX.430.557-XX); Maria de Lourdes Ferreira Curvello (XXX.843.007-XX); Maria de Lourdes Marques Cardoso (XXX.785.888-XX); Maria de Lourdes Sant Anna (XXX.836.327-XX); Maria de Lourdes Silva dos Santos (XXX.337.617-XX); Maria de Nasare Cardoso Reinaldo (XXX.770.113-XX); Maria do Carmo Lopes Franklin (XXX.582.347-XX); Maria do Socorro Silva (XXX.259.347-XX); Maria do Socorro da Cruz Tavares Miranda (XXX.755.722-XX); Marialda Machado Coimbra (XXX.676.667-XX); Mariangela Couto da Cunha (XXX.693.987-XX); Mariene Halfen Teixeira Liberal Pedro (XXX.718.587-XX); Marilda Macario Cruz (XXX.913.237-XX); Marilena Peixoto da Silva Saldanha (XXX.489.547-XX); Marilene Poubel D Oliveira (XXX.737.687-XX); Marilene Sousa Oliveira Andrade (XXX.812.666-XX); Marilene Teixeira da Silva (XXX.849.907-XX); Marilia da Silva Lucio Guerra (XXX.710.917-XX); Marina Gomes de Carvalho (XXX.561.377-XX); Marina dos Santos Pedroso (XXX.777.097-XX); Marinete Maria do Nascimento Goncalves (XXX.671.697-XX); Marinete Soares do Nascimento (XXX.124.907-XX); Marineuza da Conceicao (XXX.687.347-XX); Mario Martins dos Santos Motta (XXX.273.537-XX); Mario Peixoto (XXX.931.307-XX); Mario Sergio de Souza Lopes de Oliveira (XXX.973.387-XX); Marisa Chaves Mano (XXX.991.757-XX); Marisa Peter Silva (XXX.928.927-XX); Marisa Silva Carneiro (XXX.583.677-XX); Marise Cavalcanti Madureira (XXX.106.077-XX); Maristane Soares Albuquerque (XXX.945.466-XX); Mariza Lourenco dos Anjos (XXX.330.937-XX); Marlene Souza Rezende (XXX.037.777-XX); Marliane Costa de Freitas (XXX.682.087-XX); Marta Dominica Goncalves Mandim (XXX.367.607-XX); Marta Lucia Nunes Souza (XXX.075.937-XX); Marta Walsh (XXX.715.527-XX); Martha de Siqueira Campos (XXX.734.087-XX); Maryangela Foroni Sampaio Monteiro (XXX.266.267-XX); Maura Elisabeth dos Santos Silva Ramos (XXX.855.827-XX); Mauri Jorge Teixeira Lima (XXX.033.507-XX); Mauricea Carmelita Rodrigues (XXX.243.817-XX); Mauricea de Santanna (XXX.908.997-XX); Mauricio Pinto de Mattos (XXX.208.607-XX); Mauro Jose Engiel (XXX.768.107-XX); Milton Domingos de Moura (XXX.369.507-XX); Milton Francisco Rodrigues do Lago (XXX.665.367-XX); Miria Alda Ferreira Santiago (XXX.983.197-XX); Miriam Gouveia (XXX.321.017-XX); Miriam Xavier da Silva (XXX.279.377-XX); Mirian Cavalcanti de Albuquerque (XXX.782.307-XX); Moacyr Luiz da Silva (XXX.616.607-XX); Moises Alves Teixeira (XXX.457.834-XX); Moises Tavares de Melo (XXX.193.507-XX); Monica Campos Mendonca (XXX.383.841-XX); Monica Nascimento de Andrade (XXX.025.277-XX); Monique Miranda (XXX.710.027-XX); Murilo Goncalves (XXX.019.516-XX); Myriam Ribeiro Nogueira (XXX.738.127-XX); Nadia Brandao de Azevedo Santos (XXX.998.627-XX); Nadia Maria Proazio de Freitas (XXX.266.407-XX); Nadia Maria Santos Cunha (XXX.626.733-XX); Nair da Gama Silva Grijo (XXX.211.987-XX); Nei Barcellos Rocha (XXX.781.127-XX); Neide Aparecida da Silva (XXX.420.847-XX); Neide Clesia Porto Gomes (XXX.965.037-XX); Neif Sathler Musse (XXX.564.286-XX); Nelma Maria Leao Diniz (XXX.128.586-XX); Nelson Goncalves Fernandes (XXX.268.107-XX); Neusa Maria Pereira da Silva (XXX.606.747-XX); Neuza Maria da Silva (XXX.154.987-XX); Newton Ferreira Lima Filho (XXX.110.867-XX); Nilcy Maria Ribeiro Castro (XXX.116.497-XX); Nilsea da Silva Inacio (XXX.669.767-XX); Nilson Reis Cardoso (XXX.960.817-XX); Nilza Cabral Santana (XXX.119.357-XX); Nilza Gomes (XXX.880.777-XX); Noelia Lima Bomfim (XXX.460.375-XX); Norma Cristina Queijo Ribeiro (XXX.546.957-XX); Norma Martins Alves (XXX.276.077-XX); Norma Ribeiro Cerqueira (XXX.439.307-XX); Ocianira Maria Gomes de Araujo Costa (XXX.560.603-XX); Ocilea Brito Serpa (XXX.808.207-XX); Octavia Del Vecchio Machado do Nascimento (XXX.859.247-XX); Olivia de Almeida Gomes (XXX.949.347-XX); Onildo Torres Pereira (XXX.228.994-XX); Oscar Viveiros Milet (XXX.333.397-XX); Osvaldo Araujo (XXX.762.292-XX); Otacilio Ribeiro (XXX.135.702-XX); Ozana Miranda de Morais (XXX.072.657-XX); Patricia Elizabeth Pignataro (XXX.344.877-XX); Patricia Mattos de Souza Fernandes (XXX.169.026-XX); Paulo Antonio Lemos (XXX.713.267-XX); Paulo Cesar de Freitas (XXX.055.137-XX); Paulo Fernandes Callado de Souza (XXX.689.707-XX); Paulo Ferreira de Assuncao (XXX.572.327-XX); Paulo Ivo Leitao Botelho (XXX.212.077-XX); Paulo Jose Erruas Faciola (XXX.704.862-XX); Paulo Portes Santos (XXX.698.397-XX); Paulo Ribeiro de Andrade (XXX.802.117-XX); Paulo Roberto Fernandes (XXX.074.907-XX); Paulo Roberto Marcal Alves (XXX.270.797-XX); Paulo Roberto Neves Ferreira (XXX.268.967-XX); Paulo Roberto Ribeiro (XXX.357.747-XX); Paulo Roberto Teixeira Lopes (XXX.134.407-XX); Paulo Roberto de Jesus Torrao (XXX.402.307-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.432.847-XX); Paulo Sergio Gudolle Rosado (XXX.576.440-XX); Paulo Sidnei Sermoud (XXX.923.117-XX); Paulo Tavares Rothfuchs (XXX.751.867-XX); Pedro Garcia Filho (XXX.503.012-XX); Pedro Lucas de Medeiros Filho (XXX.132.224-XX); Pedro Paulo de Azevedo Sodre (XXX.641.708-XX); Raimunda Barbosa Lucena (XXX.865.407-XX); Raimundo Alexandre Martins Lima (XXX.772.937-XX); Raquel Simis (XXX.814.897-XX); Regina Celi Dillinger dos Santos (XXX.002.107-XX); Regina Celi dos Santos Oliveira (XXX.217.707-XX); Regina Celia Cruz de Lima (XXX.212.297-XX); Regina Celia de Araujo dos Santos (XXX.513.107-XX); Regina Coeli Dias (XXX.270.957-XX); Regina Helena Ferreira Refosco (XXX.971.097-XX); Regina Maria de Souza Alves (XXX.027.107-XX); Renata de Azeredo Gameiro Alvares (XXX.172.967-XX); Renato Carlos Sueth Silva (XXX.063.597-XX); Renato Sampaio (XXX.667.977-XX); Renee Balaciano Caracuschanski (XXX.249.727-XX); Reynaldo Eugenio Herdy Afonso (XXX.267.487-XX); Ricardo Bandeira Calixto (XXX.300.767-XX); Ricardo Goncalves Puppin (XXX.999.007-XX); Ricardo Oliveira Campos (XXX.346.587-XX); Ricardo da Silva Pereira (XXX.955.097-XX); Ricardo do Rego Barros (XXX.878.317-XX); Rita de Cassia Mello Seixo (XXX.287.827-XX); Rita de Cassia Torres Braga (XXX.649.647-XX); Rivalda Oliveira de Souza (XXX.852.657-XX); Robert da Silva Pimentel (XXX.124.137-XX); Roberto Alves da Silva (XXX.054.737-XX); Roberto Ongaro de Souza (XXX.305.186-XX); Roberto de Oliveira Marques (XXX.019.957-XX); Robespierre Guimaraes Xavier (XXX.772.307-XX); Robson Jose Pereira (XXX.885.286-XX); Rodnea Vasco da Silva (XXX.549.317-XX); Rodolfo Borges de Paola (XXX.737.661-XX); Rogeria Eustaquia Goncalves (XXX.000.307-XX); Rogerio Paulo da Cruz Rodrigues (XXX.760.187-XX); Romualda Castro do Rego Barros (XXX.602.364-XX); Rosa Cohen (XXX.693.647-XX); Rosa Cristina Luz Ferreira (XXX.818.277-XX); Rosa Maria Agostinho da Silva (XXX.088.107-XX); Rosa Maria Bulha de Magalhaes (XXX.100.447-XX); Rosa Maria da Nobrega Sobral (XXX.355.327-XX); Rosa Maria da Silva (XXX.243.116-XX); Rosana Ramos de Abreu (XXX.972.937-XX); Rosana Vieira da Costa Amaral (XXX.154.707-XX); Rosane Barbosa Machado (XXX.264.567-XX); Rosangela Fernandes de Mello Silva (XXX.086.107-XX); Rosangela Gomes Santana da Rosa (XXX.388.087-XX); Rosangela Mendes Wanderley (XXX.922.687-XX); Rosangela Mendonca do Nascimento (XXX.444.407-XX); Rosangela Pereira dos Santos (XXX.735.587-XX); Rosangela Quaresma Soares Queiroz (XXX.230.307-XX); Rosangela Villard Milet (XXX.199.207-XX); Rosaura Costa (XXX.735.767-XX); Rosaura Maria Salgado Pasqualette (XXX.311.687-XX); Roseli Maria de Avelar Rezende (XXX.629.977-XX); Roseli de Araujo Villalba (XXX.038.547-XX); Rosely Medina Maia Rezende de Oliveira (XXX.768.367-XX); Rosemar Jorge Carlos (XXX.303.857-XX); Rosemary Diniz de Castro Menezes (XXX.240.407-XX); Rosimara de Souza Rocha (XXX.152.007-XX); Rosineide Maria Morais dos Santos Rangel (XXX.538.358-XX); Rovanda Ferreira Homem (XXX.354.135-XX); Rubens Cesar Fernandes Echeverria (XXX.379.800-XX); Salaberga Cardoso Oliveira (XXX.475.407-XX); Salomao Assis Gerecht (XXX.207.197-XX); Salomon Rabischoffsky (XXX.297.277-XX); Samuel Aranda Neto (XXX.684.107-XX); Sandra Assumpcao da Silva Oliveira (XXX.930.977-XX); Sandra Cristina Garcia de Carvalho (XXX.601.707-XX); Sandra Lucia Correia Lima Fortes (XXX.014.947-XX); Sandra Mara da Camara Lima (XXX.870.837-XX); Sandra Maria de Souza Viana (XXX.256.357-XX); Sandra Regina Garcia de Oliveira (XXX.920.397-XX); Sandra Regina Goncalves (XXX.129.557-XX); Sandra Regina Ribeiro Arueira (XXX.029.997-XX); Sandra Valeria dos Santos Bastos (XXX.423.147-XX); Sandra Vieira (XXX.323.317-XX); Sandra de Oliveira Silva (XXX.204.527-XX); Sebastiana Regina Marinho Ribeiro (XXX.212.337-XX); Sebastiao Bonifacio de Azevedo (XXX.029.557-XX); Sebastiao Ferreira (XXX.183.207-XX); Sebastiao Ferreira do Patrocinio (XXX.927.537-XX); Sebastiao Francisco de Oliveira (XXX.772.297-XX); Sebastiao Vieira Rodrigues (XXX.346.647-XX); Selma dos Santos Barcelos (XXX.366.807-XX); Sergio Ferreira dos Santos (XXX.488.807-XX); Sergio Iellamo Alves (XXX.502.127-XX); Sergio Irineu de Lima (XXX.279.447-XX); Sergio Luiz Barreto da Silva (XXX.211.907-XX); Sergio Luiz Dantas Nazareth (XXX.774.047-XX); Sergio Luiz Lyra de Brito (XXX.761.967-XX); Sergio Luiz Rangel Coutinho (XXX.647.127-XX); Sergio Thiesen (XXX.360.777-XX); Sergio da Silva Santa Rosa (XXX.330.307-XX); Sergio dos Santos (XXX.672.557-XX); Severino Pereira de Oliveira (XXX.515.727-XX); Sheila Vieira Lage (XXX.527.017-XX); Shirley Rosa Szczerbacki (XXX.258.447-XX); Sidnei do Carmo Bellas (XXX.689.067-XX); Sidney Carvalho da Silva (XXX.702.487-XX); Silvana Magali Pacheco (XXX.890.306-XX); Silvana Mote da Rocha Baptista (XXX.287.247-XX); Silvia Regina Carvalho dos Santos (XXX.586.367-XX); Silvia Regina Vidal (XXX.947.337-XX); Silvio Cesar Konig (XXX.678.657-XX); Silvio Panno Neves (XXX.317.697-XX); Simone Ribas Bolfer (XXX.578.709-XX); Solange Leal de Araujo Nunes (XXX.575.707-XX); Solange Maria Ribeiro da Silva (XXX.760.957-XX); Solange Miranda Moura (XXX.117.247-XX); Solange Nobrega de Carvalho (XXX.711.578-XX); Solange Regina Bomfim Calixto Nery (XXX.178.147-XX); Solange de Mattos Cirne Araujo (XXX.251.087-XX); Sonia Maria da Costa Abreu (XXX.251.867-XX); Sonia Maria de Araujo (XXX.770.877-XX); Sonia Pereira Xavier (XXX.128.067-XX); Sonia Regina Gomes da Silva (XXX.053.827-XX); Sonia Regina Moreira (XXX.549.297-XX); Sonia Regina de Oliveira Pinto (XXX.138.297-XX); Sonia Sampaio Borges (XXX.423.957-XX); Sonia de Sousa de Faria (XXX.224.797-XX); Sonja Goncalves Fontes Pereira (XXX.173.117-XX); Stelio Bastos da Silva (XXX.979.322-XX); Stelita Leocadia Ibrahim Baensi (XXX.397.507-XX); Sueli Brito da Conceicao (XXX.042.787-XX); Sueli Morais Oliveira (XXX.255.427-XX); Sueli Torres de Oliveira (XXX.939.857-XX); Sueli de Souza Frazao Vallim (XXX.196.977-XX); Sueli de Souza Pereira (XXX.524.307-XX); Suzana Gomes Barroso de Oliveira (XXX.693.947-XX); Suzane Mansur Fialho (XXX.721.651-XX); Suzete Gomes Pereira (XXX.195.257-XX); Sylvia Maria Gomes Vilela (XXX.892.157-XX); Sylvia Rosa da Silva Goncalves (XXX.585.337-XX); Tania Maria Ferreira (XXX.196.927-XX); Tania Maria Pereira de Andrade (XXX.552.847-XX); Tania Maria de Barcelos (XXX.944.277-XX); Tania Regina Silva (XXX.718.397-XX); Tapirajara Pinheiro Rodrigues (XXX.455.257-XX); Telma Maria Vitoria da Cruz Silva (XXX.556.117-XX); Tereza Cristina Motta Carneiro (XXX.303.897-XX); Terezinha Lima Carvalho (XXX.294.047-XX); Valdecir Oliveira Pinto (XXX.459.102-XX); Valeria Canejo Camara (XXX.944.417-XX); Valeria Rabello de Oliveira (XXX.814.217-XX); Valmir Lopes Rodrigues (XXX.126.507-XX); Valter Alves Diamantino (XXX.298.956-XX); Valter Luiz da Silva (XXX.378.887-XX); Valter dos Santos Maciel (XXX.607.107-XX); Vanda Domingos da Cruz (XXX.458.637-XX); Vanda Maria Rodrigues Moreira (XXX.233.837-XX); Vanderlim Teixeira Costa (XXX.156.776-XX); Vania Chagas Guerra Pereira (XXX.821.007-XX); Vania Cristina dos Santos Nunes (XXX.334.107-XX); Vania Lopes Florencio (XXX.636.207-XX); Vera Helena Correa Klaver (XXX.752.367-XX); Vera Lucia Alves de Moraes (XXX.044.196-XX); Vera Lucia Guerreiro Lobato de Abreu (XXX.996.047-XX); Vera Lucia Januaria da Silva de Moraes (XXX.973.817-XX); Vera Lucia Moncao Matias (XXX.049.606-XX); Vera Lucia Pereira Martins (XXX.538.337-XX); Vera Lucia Prates dos Santos Nogueira (XXX.482.907-XX); Vera Lucia Santana (XXX.252.397-XX); Vera Lucia Sarges Garrido (XXX.330.897-XX); Vera Lucia Vidal de Avellar (XXX.703.117-XX); Vera Lucia de Oliveira (XXX.486.376-XX); Vera Maria de Moraes Roveri (XXX.255.727-XX); Veronica do Nascimento Chrysostomo (XXX.678.707-XX); Vilma Braga dos Santos (XXX.723.707-XX); Vilma Serafim (XXX.786.217-XX); Virgilio Joaquim de Souza Neto (XXX.988.157-XX); Virginia Benedita Cesar da Silva (XXX.791.497-XX); Vitorino Jose Merendeiro Maia (XXX.504.197-XX); Wagner Crespo Rogerio (XXX.719.787-XX); Walber Ferreira da Silva (XXX.703.167-XX); Waldira Linhares de Souza (XXX.875.637-XX); Walter Ribeiro Gomes (XXX.793.105-XX); Wanda Carneiro de Faria Viana (XXX.482.157-XX); Wandete Gama de Franca (XXX.809.584-XX); Wania Jovina Liberato Conceicao (XXX.938.857-XX); Wasty Ribeiro (XXX.232.987-XX); Wilson Bento de Freitas (XXX.039.987-XX); Wilson Figueiredo dos Santos (XXX.541.686-XX); Wilson Passos (XXX.976.767-XX); Zezilda Pastora dos Santos (XXX.161.577-XX); Zila Mendonca Ferreira (XXX.455.187-XX); Zilda Cesar da Silva (XXX.591.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.